Tribunal: TJES
Processo: 5009489-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GUILHERME FREITAS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida, sendo portadora de doença renal denominada síndrome nefrótica. Aduz que foi solicitado pelo médico Nefrologista exame de pesquisa genética, por se tratar de um caso raro, contudo, a requerida negou a autorização. Relata que efetuou o pagamento de forma particular pelo exame solicitado, tendo despendido a quantia de R$3.910,00.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial da seguinte forma:
“
CONDENO
a requerida, a restituir, em favor do autor, o valor de R$ 3.910,00 (três mil e novecentos e dez reais), sendo que em tal valor deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária, a partir do desembolso pelo autor (23/09/2020) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);
CONDENO
a requerida a indenizar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmulas 54 e 362 do STJ).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que o procedimento realizado pelo autor foi de forma eletiva, bem como não possui cobertura contratual, o que desobriga a operadora de fornecê-lo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento do autor. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado. Ademais, ainda que o referido exame não conste no rol da ANS, a recorrente não estaria isenta de custear o tratamento, porquanto a listagem de procedimentos é apenas uma referência e não uma enumeração taxativa de tratamentos incluídos no plano.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)